Tribunal: TJSP
Processo: 0003771-44.2014.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - VEÍCULO - REVISIONAL, COM PLEITOS INDENIZATÓRIOS CUMULADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência, provas produzidas suficientes ao deslinde da controvérsia - Correto o julgamento antecipado.
2. DANOS MORAIS - Argumentos convincentes - Negativação indevida - Autora que comprova estar em dia com o pagamento

Ementa:
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - VEÍCULO - REVISIONAL, COM PLEITOS INDENIZATÓRIOS CUMULADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência, provas produzidas suficientes ao deslinde da controvérsia - Correto o julgamento antecipado.
2. DANOS MORAIS - Argumentos convincentes - Negativação indevida - Autora que comprova estar em dia com o pagamento das parcelas do arrendamento mercantil - Banco que sequer impugna, especificadamente, tal assertiva - Danos morais in re ipsa - Indenização fixada, considerando-se as características do caso concreto e fins a que se destina, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. REVISIONAL - BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Argumentos do autor que não convencem - Cuidando-se de contrato de arrendamento mercantil, não há a cobrança de juros remuneratórios, de modo que descabida qualquer discussão a respeito da forma de cômputo de tal suposto encargo - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ainda que se cogitasse da existência de juros remuneratórios, não haveria falar em abusividade, a uma porque as instituições financeiras não se submetem à lei de usura e a duas porque possível a capitalização composta de juros em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.